Tribunal: TJPA
Processo: 0811674-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811674-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOELISON DE OLIVEIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE RESPALDEM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão proferida pelo juízo inquinado coator que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea necessária à imposição da constrição cautelar do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apontados na decisão proferida pela autoridade coatora elementos específicos aptos a evidenciar a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva ou de fuga do distrito da culpa, carecendo a decisão em comento de fundamentação concreta e individualizada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 315, do Código de Processo Penal, impondo-se a preservação da liberdade do réu/paciente.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e concedida. Decisão por maioria.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, em conhecer o
writ
e conceder a ordem para revogar da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de nova decretação da custódia, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade,
vencidos o Excelentíssimo Juiz Convocado Relator e a Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar e de sustentação oral
, impetrado em favor do paciente
JOELISON OLIVEIRA NUNES,
qualificado nos autos (ID 20740708), com prisão preventiva convertida em 10/04/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Substâncias Entorpecentes), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA.

Alega, fundamentalmente, ilegalidade prisão em flagrante; ausência dos requisitos da prisão preventiva; fundamentação inidônea e genérica, sob o argumento da ordem pública; possuir condições pessoais favoráveis (primário, com residência fixa, labor lícito).

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão e a expedição de Contramandado de prisão. Junta documentos.

A liminar requerida foi indeferida (ID 20829215).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID 20922139).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21051914).

É o relatório.

VOTO

Em que pese a inequívoca gravidade dos fatos atribuídos ao ora paciente, peço vênia ao Excelentíssimo Desembargador Relator para divergir de seu judicioso voto.

Para melhor elucidar a questão posta em análise, faz-se necessária a transcrição, na parte que importa, da decisão que converteu a prisão temporária do ora paciente em preventiva, proferida em 16.07.2024 (ID 20740703):

“(...)

No que tange à JOELISON OLIVEIRA NUNES, na busca e apreensão decretada contra si, seu aparelho telefônico de uso pessoal foi apreendido e encaminhado à perícia, sem laudo conclusivo de seu conteúdo, além da quantidade R$ 6.201,00 (seis mil, duzentos e um reais) sem justificativa de origem lícita apresentada, tendo sido apreendido e já realizado o depósito judicial.

Nesse sentido estão presentes os requisitos necessários para conversão da prisão temporária em PRISÃO PREVENTIVA de JOELISON OLIVEIRA NUNES, MARCOS HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA E DIEGO AZEVEDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ante os indícios de autoria e materialidade.

Não se descuida que vigora no ordenamento jurídico brasileiro a presunção de inocência, de modo com que não se pode, em qualquer hipótese, adiantar o cumprimento de eventual pena antes de sentença condenatória transitada em julgado. No entanto, é necessário que se garanta a aplicação da lei penal, podendo o magistrado valer-se até mesmo da prisão preventiva dos acusados como medida mais gravosa.

Os tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova da materialidade do crime, aliados às hipóteses autorizadoras previstas no art. 312, do CPP.

Estabelece o artigo 312, in fine, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Trata-se do fumus comissi delicti, requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre elas a custódia preventiva. Ademais, exige-se a presença de risco no estado de liberdade (periculum libertatis), consistente na possibilidade de o representado, uma vez solto, prejudicar a instrução processual, reiterar a prática delitiva ou furtar-se à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, como medida cautelar mais gravosa, deve ser utilizada quando estritamente necessária e quando preenchidos todos os mencionados requisitos, de modo com que, demonstrada a sua imperiosidade no decorrer do andamento processual, de rigor a sua decretação pelo julgador, sem prejuízo dos direitos e garantias fundamentais do investigado/réu e não havendo falar em violação da presunção de inocência.

A necessidade da garantia da ordem pública, fundamento utilizado para legitimar a decretação da prisão preventiva dos investigados é válida e presente no caso concreto, pelo que a liberdade dos mesmos se traduz em risco concreto à ordem pública.

(...)

Dessarte, em razão do exposto, CONVERTO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS de JOELISON OLIVEIRA NUNES, MARCOS HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA E DIEGO AZEVEDO OLIVEIRA DOS SANTOS EM PRISÕES PREVENTIVAS, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, considerando, ainda, que a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes e inadequadas ao caso, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

(...)”

Como se vê, da simples leitura da aludida decisão, é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a prisão processual do paciente, tendo em vista que o julgador somente apontou, de forma genérica, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão cautelar à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA
.

1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.

2. Habeas Corpus concedido.

(HC n. 669.176/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INIDONEIDADE DO REPUTADO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DO MPMG NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora agravado seria imprescindível em função da apreensão de 1,4kg de maconha aparentemente destinada ao tráfico, de uma arma de fogo e de munição.

2. Ocorre que a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, a quem não se atribuiu histórico criminoso, investigado por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa.

3. Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.

4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

5. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.

6. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa.

7. Vale ainda notar que a apreensão só foi viabilizada pela colaboração ativa do então investigado e que, diferentemente do quanto afirmado pela agravante, as instâncias ordinárias não vincularam o emprego da arma de fogo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, convindo observar que o artefato estava armazenado em local de difícil acesso e que a sua eficiência sequer foi atestada pela perícia, conforme o auto de prisão em flagrante delito e o laudo pericial da arma de fogo.

8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo enfatizar que a ele não se apontaram maus antecedentes, que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça e que não foram encontrados indícios de que integraria organização criminosa.

9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

10. Agravo regimental do MPMG não provido.

(AgRg no HC n. 911.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Em outras palavras, não foram apontados elementos específicos aptos a evidenciar a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva ou de fuga do distrito da culpa, carecendo a decisão em comento de fundamentação concreta e individualizada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 315, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, salvo se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/09/2024